Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Existindo fundadas razões, aferidas de modo objetivo e prévio, esclarecidas pela autoridade policial, de maneira a indicar a situação de flagrante delito no interior do domicílio, não há que se falar em ilegalidade.
2. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Ordem denegada.